Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718274-35.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIZANGELA DA SILVA RECORRIDO: MANOEL ANTONIO NASCIMENTO DECISÃO Defiro o pedido de ID 72713773. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do Recurso Inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios (ID 72196390). Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora/recorrente, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). A certidão relativa aos honorários (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022) deverá ser emitida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.